Tribunal: STF
Processo: ARE 1435938
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.218, de 09 de agosto de 2021, do Município de Sales, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre o sistema de transmissão online e gravação de todas as sessões de licitações realizadas pelos Poderes Executivo e Legislativo de Sales-SP". 



    I. AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE. Controle abstrato de constitucionalidade que somente pode se fundar na Constituição Estadual. Análise restrita aos dispositivos constitucionais invocados. 



    II. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. Lei que cria sistema de transmissão online e de gravação de áudio e vídeo das sessões públicas de licitações em todas as suas fases no site e canais oficiais de comunicação, realizadas pelo Executivo e Legislativo, do Município de Sales. Cumprimento ao princípio da publicidade e ao dever de transparência na Administração Pública. 



    III. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. A definição da forma como os atos do procedimento licitatório devem ser praticados imiscui-se no âmbito da chamada reserva da administração. Situação que deve ser definida diretamente pelo Chefe do Poder Executivo. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    IV. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. Desrespeito ao artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. Não cabe à Municipalidade alterar regras gerais do processo licitatório, na medida em que se trata matéria de interesse geral, que exige uma disciplina uniforme para toda a Federação. Ausência de interesse local. Invasão da competência legislativa privativa da União, ofendendo o princípio federativo. 



    Afastada a preliminar, ação julgada procedente.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega-se violação aos arts. 2º; 22, XXVII; 29; 30, I e II; 37, caput; e 84 II e VI, da CF.



     O recurso não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (Tema 917).



    No caso, o Tribunal de origem assentou que a lei municipal questionada, de iniciativa parlamentar, excedeu seus limites ao definir a forma de realização de atos administrativos processuais e de atividades ligadas às atribuições dos agentes públicos, uma vez que estas ações seriam reservadas ao Chefe do Poder Executivo.



    Tal entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte, visto que a lei impugnada, ao estabelecer atribuições a órgãos da Administração Pública, usurpou a competência privativa do chefe do Poder Executivo.



    Ademais, entendeu o Tribunal de origem que a lei questionada invadiu a competência legislativa da União por se tratar de legislação reguladora do processo licitatório, situação incompatível com a peculiaridade de âmbito local.



    Não cabe, nesse momento processual, analisar os detalhes da lei municipal questionada para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente (Súmula 280/STF). Nessa linha: ARE 1.334.772-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 1.347.372-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator